Tribunal: STF
Processo: ARE 1415074
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA. LIMITE ART. 3º, INC. I, DA LEI Nº 9.099, DE 1995. BENEFÍCIO PREVISTO EM CONTRATO ALEATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa segue abaixo:



      



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, ACRESCENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA PELA LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS, HAJA VISTA QUE A PRÓPRIA RÉ INFORMA QUE O BENEFÍCIO É VARIÁVEL, DE ACORDO COM A DURAÇÃO DO CONTRATO E COM OS CRITÉRIOS MENCIONADOS. ASSIM, NÃO HÁ COMO SE ATRELAR O VALOR DA CAUSA AO VALOR DO BENEFÍCIO, JÁ QUE SE TRATA DE CONTRATO ALEATÓRIO, QUE ENVOLVE UMA PRESTAÇÃO VARIÁVEL, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.” (e-doc. 21).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 24, inc. X; art. 93, inc. IX; e art. 98, inc. I, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Assevera que o acórdão recorrido não enfrentou as questões constitucionais atinentes ao teto do valor da causa para a propositura no Juizado Especial (e-doc. 22).



    3. Os recorridos apresentaram contrarrazões (e-doc. 24).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que a questão deduzida nos embargos declaratórios foi regularmente apreciada na sentença (e-doc. 9), porém, em sentido contrário à pretensão da agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    6. No mais, a 4ª Turma Recursal do TJRJ analisou a questão do valor da causa a partir da dados específicos ao caso concreto, atinente à alteridade do valor do “Benefício de Proteção Familiar” e do contrato de seguro firmado entre o titular e a parte recorrente, de molde a não extravasar o limite constante do art. 3º, inc. I, da Lei nº 9.099, de 1995.



    7. Nesse liame, para adotar conclusão diversa, seria necessário apreciar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, notadamente quanto ao contrato aleatório firmado, expediente que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma do Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.337.692-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2022.  JUIZADO ESPECIAL.  COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela competência do Juizado Especial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem.”



    (ARE nº 1.286.446-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).   



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e, nesta extensão, nego-lhe provimento. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 9, p. 2), à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de arbitrar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de junho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator